Tribunal: CARF
Processo: 10183.730406/2018-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.730406/2018-19
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.066 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
11 de agosto de 2021
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
INDECO INTEGRACAO DESENVOLVIMENTO E COLONIZACAO
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil instrua os autos com as informações e com os documentos solicitados, nos
termos do voto que segue na resolução, consolidando o resultado da diligência, de forma
conclusiva, em Informação Fiscal que deverá ser cientificada à contribuinte para que, a seu
critério, apresente manifestação em 30 (trinta) dias. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 2402-001.065, de 11 de
agosto de 2021 prolatado no julgamento do processo 10183.730403/2018-77, paradigma ao qual
o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente e Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Francisco Ibiapino Luz,
Gregório Rechmann Junior, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado), Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado na
resolução paradigma.
Trata-se de Notificação de Lançamento, lavrada em face ao contribuinte acima
identificado referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), exercício 2014,
valor principal acrescido de multa de ofício e juros de mora, em razão da não comprovação da
Área de Reserva Legal, Área de Floresta Nativa e Valor da Terra Nua declarados.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10183.730406/2018-19
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.066 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.730406/2018-19

O contribuinte formalizou impugnação, julgada procedente em parte, nos termos
do acórdão da primeira instância.
Contra a decisão, o contribuinte protocolou recurso voluntário, em que requereu a
anulação da decisão recorrida e o reconhecimento da decadência.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, pois dele tomo conhecimento.
Decadência
O fato gerador do ITR é a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel rural em 1o
de janeiro de cada ano, a bem do art. 1o da Lei no 9.393/96.
No exercício 2013, o fato gerador desta espécie tributária ocorreu em 1/1/2013.
A aferição da decadência de tributos sujeitos ao lançamento por homologação - hipótese
do ITR - é, em geral, feita através da regra específica do § 4o do art. 150 do Código
Tributário Nacional, com termo a quo contado da data do fato gerador.
No caso analisado, o contribuinte apresentou DITR/2013, fls. 9 a 14, em que apurou
imposto devido de R$ 10,00. Portanto, caso tenha ocorrido o recolhimento
antecipado dessa quantia, o ITR apurado e devido estaria homologado e a Notificação
de Lançamento cientificada ao contribuinte em 28/9/2018, decaída, por haver
ultrapassado o prazo de 5 (cinco) anos do fato gerador ocorrido em 1/1/2013.
Entretanto, caso o contribuinte não tenha efetuado o recolhimento antecipado do ITR
apurado, não há pagamento a ser homologado e a aferição da decadência se faz pela
regra geral do art. 173, I, do Código Tributário Nacional, com termo a quo o primeiro
dia do exercício seguinte ao que o lançamento poderia ser realizado, ou seja, 1/1/2014,
não havendo decadência nesta hipótese.
Neste sentido, o Recurso Especial no 973.733/SC, decidido na sistemática de recursos
repetitivos:
RECURSO ESPECIAL No 973.733 - SC (2007/0176994-0) EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO
SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO.
DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO
CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173,
do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.066 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.730406/2018-19

que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o
pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o
mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do
contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira
Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ
25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki,
julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz
Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa
no perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário
pelo lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco
regras jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do
direito de lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos
casos dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação em que o
contribuinte não efetua o pagamento antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi,
“Decadência e Prescrição no Direito Tributário”, 3a ed., Max Limonad, São
Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo quinquenal da aludida regra decadencial rege-se pelo
disposto no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o “primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado” corresponde,
iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato
imponível, ainda que se trate de tributos sujeitos a lançamento por homologação,
revelando-se inadmissível a aplicação cumulativa/concorrente dos prazos
previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex Tributário, ante a configuração
de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto Xavier, “Do Lançamento no
Direito Tributário Brasileiro”, 3a ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2005, págs.
91/104; Luciano Amaro, “Direito Tributário Brasileiro”, 10a ed., Ed. Saraiva,
2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, “Decadência e Prescrição
no Direito Tributário”, 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 183/199).
Arbitramento do Valor da Terra Nua
Intimado a apresentado o Laudo Técnico de Avaliação do imóvel rural, o contribuinte
nada trouxe.
Por esta razão, com base na informações do Sistema de Preços de Terra - SIPT, a
autoridade lançadora arbitrou o Valor da Terra Nua em R$ 882,00/ha, em obediência ao
art. 14 da Lei no 9.393/96.
Entretanto, depois de análise minudente do processo, não pude identificar o extrato do
Sistema de Preços de Terra (SIPT) empregado no lançamento a fim de que possa
proceder a sua conferência.
Resolução
Por este motivo, para que não reste qualquer dúvida no julgamento, entendo que o
processo ainda não se encontra em condições de ter um julgamento justo, razão pela
qual voto no sentido de ser convertido em diligência para que:
- a repartição de origem ateste a existência de recolhimento antecipado do ITR apurado
e devido na DITR/2013. Caso confirmado o recolhimento antecipado, juntem-se aos
autos as telas comprobatórias dos sistemas de cobrança da Receita Federal do Brasil.
Caso não confirmado o recolhimento antecipado, intime-se o contribuinte para
apresentar a prova do recolhimento; e
- a repartição de origem anexe ao processo a tela do extrato do Sistema de Preços de
Terra (SIPT) a que faz referência a notificação de lançamento.
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.066 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.730406/2018-19

Após, os autos deverão retornar a este Colegiado para inclusão em pauta de julgamento.
Conclusão
Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de converter o julgamento
em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
instrua os autos com as informações e com os documentos solicitados, nos termos do voto que
segue na resolução, consolidando o resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação
Fiscal que deverá ser cientificada à contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação
em 30 (trinta) dias.

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente e Redator
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital